Tribunal: STF
Processo: RE 504288
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXIGÊNCIA LEGAL DE PRÉVIO
   DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO
   RECURSO ADMINISTRATIVO - OCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO ART. 5º,
   LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - NOVA ORIENTAÇÃO
   JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
   - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
- A exigência legal de prévio
   depósito do valor da multa, como pressuposto de admissibilidade
   de recurso de caráter meramente administrativo, transgride o art.
   5º, LV, da Constituição da República. Revisão da jurisprudência:
   RE 390.513/SP (Pleno).